Tribunal: TJDFT
Processo: 0700849-96.2018.8.07.0011
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RESCISÃO DE CONTRATO. CONSÓRCIO PARA AQUISIÇÃO DE BEM. CONSORCIADA DESISTENTE. DEVOLUÇÃO IMEDIATA DAS PARCELAS PAGAS. IMPOSSIBILIDADE. 30 DIAS APÓS ENCERRAMENTO DO GRUPO. JUROS DE MORA A CONTAR 31o DIA DO ENCERRAMENTO DO GRUPO CONSORCIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. CORREÇÃO DO VALOR DO DÉBITO. INCIDENTE SOBRE O DESEMBOLSO DE CADA PARCELA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Apelação interposta contra sentença que, na ação de rescisão de contrato de consórcio, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para: a) condenar a ré a restituir à autora os valores pagos até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do grupo contratado, descontadas a taxa de administração e o seguro de vida. 1.1. Nesta sede, pede o réu a reforma da sentença para que: a) os juros moratórios sejam contados a partir do 31o dia após a data da contemplação da quota; b) a correção monetária seja computada com base na variação do valor do bem, em respeito à proporcionalidade e razoabilidade.

2. Do prazo para incidência dos juros moratórios. 2.1. A constituição em mora da empresa responsável pela restituição dos valores ao consorciado desistente somente ocorre após trinta dias da liquidação do consórcio, caso não haja a devida restituição. 2.2. Entendimento do STJ: (...) Nessa perspectiva, o transcurso do aludido lapso temporal, sem a ocorrência da restituição efetivamente devida, implica a incidência de juros moratórios a partir do trigésimo primeiro dia do encerramento do grupo consorcial. Orientação aplicável inclusive aos casos em que o ajuizamento da demanda ocorre após a liquidação do consórcio" (REsp 1111270/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/11/2015, DJe 16/02/2016).

3. Da correção monetária. 3.1. A correção monetária não é pena e também não constitui um plus patrimonial, apenas atualiza e corrige o valor do débito, evitando o enriquecimento sem causa do devedor. 3.2. Por se tratar de uma recomposição do valor real da moeda, a atualização do seu montante deve ocorrer a partir do desembolso de cada parcela. 3.3. Súmula n. 35 do STJ: “Incide correção monetária sobre as prestações pagas, quando de sua restituição, em virtude da retirada ou exclusão do participante de plano de consórcio”. 3.4. Orientação Jurisprudencial: “(...) A correção monetária dos valores a serem restituídos à consorciada após a sua exclusão/retirada do contrato de consórcio é devida e deverá incidir a partir do desembolso de cada parcela, sob pena de enriquecimento ilícito.” (07316806020188070001, Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJE: 30/10/2019)

4. Apelo parcialmente provido.